Tribunal: TJMT
Processo: 1031049-67.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031049-67.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO - CPF: 442.417.801-30 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
JOSE SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO.

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – ERRO MATERIAL VERIFICADO - ACOLHIMENTO PARCIAL
– ERRO MATERIAL

–
PARCIALMENTE ACOLHIDO
–

PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS

–
RECURSO
PARCIALMENTE
ACOLHIDO.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, devem seracolhidos e o vício sanado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
JOSE SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1031049-67.2022.8.11.0041
, que
negou provimento ao recurso
.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que o acórdão impugnado padece de contradição e omissão, uma vez que, não considerou aspectos fáticos jurídicos retratados nos autos, pleiteando, então, a sua reforma.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso baseando-se na necessidade do prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
215400190
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na certidão de ID nº 214917164, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
JOSE SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO.

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por JOSE SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1031049-67.2022.8.11.0041, que negou provimento ao recurso.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1.
Do prequestionamento.

Com relação
ao prequestionamento arguido pelo embargante,
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

Ademais, a parte embargante não formulou tal pleito ao longo de toda
o seu recurso de apelação cível
, o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual.

2
. Do erro material.

A Embargante assevera que houve erro material sobre a indicação do juízo que deve ser oficializado acerca da decisão embargada.

Revisitando o processo verifico que merece
parcial
acolhimento o pedido, uma vez que constatada a presença de erro material na decisão embargada, o acolhimento dos embargos se mostra necessário para sanar os vícios encontrados.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser parcialmente acolhidos, em virtude do erro material constante no acórdão editado

Por essas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
JOSE SANTANA NASCIMENTO RIBEIRO
, e, via de consequência, retifico o acórdão de ID.
211413193
para fazer as seguintes alterações:

Onde se lê “
Outrossim, em consulta realizada ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, verifica-se que o contrato constante da data 20/11/2017 (4,00% a.m. – ID. 207179171) está dentro da taxa média de juros previsto para o período, que vai de

1,61% a.m. e 20,43% a.a.

bem como, em análise ao contrato do período de 17/04/2020 (5,50% a.m. – ID. 207179171) o histórico aponta a média de mercado de:

1,37% a.m. e 17,69% a.a.

tais fatos demonstram que os aludidos juros estão dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em abusividade na cobrança da taxa de juros.”

Passa a ser “
Outrossim, em consulta realizada ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, verifica-se que o contrato constante da data 20/11/2017
(4,00% a.m. – ID. 207179171) está dentro da taxa média de juros previsto para o período, que vai de

7,93% a.m. e 149,98% a.a.

bem como, em análise ao contrato do período de 17/04/2020 (5,50% a.m. – ID. 207179171) o histórico aponta a média de mercado de:

6,70% a.m. e 119,27% a.a.

tais fatos demonstram que os aludidos juros estão dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em abusividade na cobrança da taxa de juros.”

Com relação às demais matérias suscitadas pela parte embargante, tenho que, evidenciam apenas a sua irresignação com o resultado do julgamento do Recurso Cível interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir as matérias fático-jurídicas que já foram detalhadamente apreciadas por este Colégio Recursal, razão pela qual, não devem ser acolhidas.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para o fim de retificar o segundo parágrafo do tópico 3, fazendo constar que
“Outrossim, em consulta realizada ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, verifica-se que o contrato constante da data 20/11/2017 (4,00% a.m. – ID. 207179171) está dentro da taxa média de juros previsto para o período, que vai de

7,93% a.m. e 149,98% a.a.

bem como, em análise ao contrato do período de 17/04/2020 (5,50% a.m. – ID. 207179171) o histórico aponta a média de mercado de:

6,70% a.m. e 119,27% a.a.

tais fatos demonstram que os aludidos juros estão dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em abusividade na cobrança da taxa de juros.”
, mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024